Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-46.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000503-46.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN - CNPJ: 14.311.726/0001-50 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), TRANSPORTES CAMILLY LTDA - CNPJ: 12.496.013/0001-82 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Ação de indenização por dano material. Acidente de trânsito. Colisão traseira em ponto de intersecção entre a lateral e parte de trás do caminhão que seguia à frente. Presunção de culpa do condutor que seguia atrás. Ausência de prova apta a afastar a presunção relativa. Responsabilidade civil configurada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela autora
contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito por considerá-la exclusivamente culpada pelo evento danoso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade pelo acidente de trânsito entre veículos de carga, com versões divergentes quanto à dinâmica da colisão e o local do dano, para fins de fixação de indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. “
P
resume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa
” (STJ - Quarta Turma - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022).

4.
Embora a maior parte do dano visível tenha se dado na parte lateral do veículo, na intersecção entre a lateral e a traseira do semirreboque, constatado que o ponto de contato/colisão ocorreu na parte traseira do caminhão que seguia à frente, deve ser presumida a culpa do motorista do veículo que seguia atrás, e, como este não se desincumbiu do ônus de infirmar essa presunção, resta configurada a sua culpa exclusiva e a responsabilidade civil pelos danos decorrentes do episódio.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – ABTRAN contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais em Decorrência de Acidente de Trânsito
” (Proc. nº 1000503-46.2022.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra TRANSPORTES CAMILLY LTDA – ME, julgou o pedido improcedente, porque, segundo a magistrada, da análise do conjunto probatório, “
ressai claro que a mudança repentina de faixa, interceptando a rota do veículo da demandada, que transitava em linha reta e já iniciada a ultrapassagem do veículo da segurada da autora, sem a comprovação de que o seu proposto atuou com a cautela necessária para a realização da manobra, demonstra a responsabilidade do motorista da J. R. Orlato – ME pelo acidente
” (cf. Id. nº 269488802).

A apelante afirma que a conclusão estabelecida na sentença de que, “
apesar de o dano ao veículo segurado
(...)
ter sido na lateral traseira, a responsabilidade se deve a uma mudança de faixa desse veículo, e não da colisão causada pela demandada que viria logo atrás
, (...)
colide com o que dispõe o artigo 29, inciso II, do CTB, isso porque o dever de vigilância do condutor da apelada com o veículo que estava na sua dianteira presume a sua culpa pela colisão traseira, ainda que na lateral traseira do veículo segurado
”, ou, por assim dizer, “
em caso de colisão traseira, a presunção de culpa sempre será do motorista que trafegava atrás e realizou a colisão
”.

Alega, ademais, que, “
se levarmos em consideração a suposta troca de faixa alegada no boletim de ocorrência da apelada, a área de colisão não seria na lateral traseira do veículo segurado, mas se estenderia por toda a sua lateral, tendo em vista a alegação de que ela estaria transitando em linha reta no momento da colisão
”, logo, “
se a colisão foi exclusivamente na lateral do veículo, é evidente que a parte amassada da carroceria seria na lateral, e não na traseira, onde foi deformada em virtude da colisão traseira com o veículo da apelada
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido “
para condenar o apelado a indenizar o apelante pelos danos morais materiais causados, na totalidade de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), estes devidamente atualizados desde o desembolso até o efetivo pagamento
” (cf. Id. nº 269488804).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 269488810, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a aferição da
responsabilidade e extensão dos danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido no dia 02.09.2021, na pista direita da BR-158 Km 75, consistente na colisão entre o veículo Scania/R 440, placa OBQ 7126, de propriedade da empresa J. R. Orlato - ME, esta que é associada da autora/apelante Associação de Benefícios Brasil Central de Apoio ao Transportador Rodoviário – ABTRAN, e o veículo Scania/R 440 A6x4, placa OKG 2E74, conduzido por funcionário da ré/apelada Transportes Camilly Ltda – ME.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na divergência e discrepância da dinâmica do acidente narrada por cada parte, na medida em que, a depender da versão considerada, visualiza-se com mais clareza a culpa do outro condutor pela ocorrência do evento danoso.

Por um lado, a Associação/autora/apelante alega que o veículo segurado, que seguia o fluxo regular da faixa de rolamento da pista, “
foi atingido na traseira pelo veículo Scania R440 A6x4
(...)
de propriedade da requerida
”; mais detalhadamente, nos termos da narrativa extraída do B.O. lavrado a requerimento do motorista do condutor do veículo da associada da autora/apelante, “
no momento do acidente seu veículo seguia o fluxo.
(...)
. Seguia o fluxo normal até que o veículo de porte pequeno freio bruscamente na minha frente em uma descida, eu também realizei a frenagem, foi quando veio o veículo que estava me ultrapassando e bateu na traseira do veículo que eu conduzia
” (cf. Id. nº 269487774).

De outro lado, a Transportadora/ré/apelada sustenta que “
o acidente foi ocasionado por uma imprudência do motorista da requerente
”, já que o seu “
motorista
(...)
estava realizando a ultrapassagem do veículo da autora, momento em que foi ‘fechado’,
(pois)
o veículo da autora realizou manobra brusca de mudança de faixa, saindo da pista a direita e invadindo a pista da esquerda, momento em que houve a colisão entre as laterais dos veículos
”; acrescenta que “
o veículo da autora realizou tal manobra brusca para evitar colidir com outro veículo que se encontrava na sua frente
(isto é, aquele que freou bruscamente)
, por isso, saiu repentinamente e sem observar que o veículo do requerido já se encontrava na pista da esquerda, realizando a ultrapassagem, vindo a se chocar a lateral do seu reboque com a parte final da lateral do reboque da autora
”.

Eis, a propósito, a versão narrada pelo condutor do veículo da
Transportadora/ré à
autoridade policial:

“(...) o veículo Scania de placa OKG2E74 conduzido por FABIO ANDRÉ HERMANN, CPF 072.692.959-05, envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo colisão traseira. No momento do acidente seu veículo estava ultrapassando. (...). Estava fazendo uma ultrapassagem, quando o veículo da frente, para não bater no carro que estava na sua frente, freio, puxando para a pista contraria, ocasionando a colisão na traseira da mesma.” (cf. Id. nº 269488761)

Finalizada a fase instrutória, ao analisar a discussão de mérito, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“(...), no cotejo das provas, ao contrário do que defende a requerente, remanesceu claro que houve o desrespeito à regra básica de trânsito (por parte do motorista do veículo segurado).

Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que o motorista deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança da circulação, nos termos do seu art. 28: (...).

Nos termos do
art. 29, II, do CTB, ‘o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas’.

De mais a mais, observo que o art. 34, do CTB, prevê que ‘o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade’.

Em ‘Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro’, 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pp. 147/148, Arnaldo Rizzardo esclarece:

(...)

Nesse contexto, convém mencionar que, durante a instrução, a única prova produzida foi às oitivas dos respectivos condutores dos veículos envolvidos no sinistro, na qual foi chancelado o relato contido no boletim de ocorrência lavrado, unicamente, pelo depoimento do preposto da associada da autora.

Do depoimento de FÁBIO ANDRÉ HERMANN, preposto da demandada, ao ser inquirido em juízo, asseverou que:

‘...
estava ultrapassando ele, ele bateu, eu estava na metade da carreta, ele bateu na primeira gaiola, porque era um 9 eixo, não chegou a pegar na segunda, pegou só na primeira.

Perguntado pela Magistrada se já havia iniciado a ultrapassagem.

Respondeu: Sim, já estava na metade da carreta.

Perguntado pela Magistrada onde foi o ponto de impacto.

Respondeu: na mão contrária, ele jogou em cima de mim, ele falou que tinha um carro pequeno na frente dele e, pra ele não bater no carro pequeno, ele jogou em cima de mim...
’

Anoto que o Boletim de Ocorrência Policial constitui documento portador de presunção
juris tantum
de veracidade na descrição dos fatos verificados pela autoridade que o confecciona, razão pela qual somente deixa de prevalecer diante de prova inequívoca em contrário, o que não se verifica. Como já dito, o documento público foi elaborado, tão somente, com base no depoimento do preposto da segurada pela autora, vejamos:

(...)

Ora, pelo acervo fotográfico constante dos autos, é de claridade solar que o veículo segurado pela autora não sofreu danos na sua parte traseira, mas, tão somente, não sua parte lateral, conforme se vê nos id’s: 130790967, 130790968 e 130790969.

Ora, ressai claro que a mudança repentina de faixa, interceptando a rota do veículo da demandada, que transitava em linha reta e já iniciada a ultrapassagem do veículo da segurada da autora, sem a comprovação de que o seu proposto atuou com a cautela necessária para a realização da manobra, demonstra a responsabilidade do motorista da J. R. ORLATO – ME pelo acidente.

(...)

Assim sendo, reitera-se ser de rigor que os motoristas guardem uma distância de segurança e realizem as manobras de modo cauteloso, atentos aos veículos que estejam à frente e na lateral, justamente para oferecer o tempo necessário para atuação de seus reflexos.

Ex positis, e de tudo o mais que dos autos constam, julgo improcedente o pleito inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado à causa. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

A definição de culpa sob a ótica da responsabilidade civil é afeta à cognição quanto aos eventos e condutas (comissiva ou omissiva) decisivas e determinantes à ocorrência do dano, cuja análise deve se dar a partir do conjunto de fatos e provas disponível no processo, e sob a ótica das normas legais pertinentes ao caso concreto, não havendo espaço para conjecturas acerca de circunstâncias abstratas que poderiam ter influenciado ou não os fatos ocorridos.

Como já adiantei, autora e ré apresentaram versões distintas a respeito da dinâmica do acidente, o que é reflexo do teor das narrativas registradas nos boletins de ocorrência juntados aos autos, lavrados, respectivamente, a pedido – e a partir da narrativa – dos motoristas envolvidos no episódio, e é refletido no conteúdo da prova oral produzida em Juízo, afinal, conforme pontuado na sentença, “
durante a instrução,

a única prova produzida foi às oitivas dos respectivos condutores dos veículos envolvidos no sinistro
”.

Não consta dos autos B.O. contendo a narrativa dos fatos da perspectiva de terceiro desinteressado ou o depoimento prestado por testemunha ocular do acidente, lembrando que, a toda evidência, os motoristas foram ouvidos na qualidade de informantes, nem foi produzida prova pericial (indireta) para que, com base nas imagens, um expert pudesse fornecer parecer sobre como o acidente aconteceu.

O único elemento probatório “isento”, por assim dizer, são as fotos dos caminhões após a colisão, contudo, ao menos sem conhecimento técnico, não é possível cravar a partir das imagens, não com a segurança mínima necessária, qual a versão dos fatos é a verdadeira, o que se pode fazer é, no máximo, definir o cenário mais provável e condizente com uma das narrativas expostas nos autos, e, com base nas normas de trânsito, chegar a conclusão de quem, tecnicamente, foi o responsável pelos danos decorrentes da colisão.

O primeiro ponto a se estabelecer, a partir das imagens, é que, apesar de o dano ser mais visível na parte lateral do semirreboque do caminhão da Associação/autora, não se pode dizer, conforme consta da sentença, que “
o veículo segurado pela autora não sofreu danos na sua parte traseira
,
mas, tão somente, não sua parte lateral
”, pois, para além do fato de essa “parte lateral” estar situada na interseção entre a lateral e a traseira do veículo (isto é, a quina da parte de trás do caminhão), é possível ver claramente o amassado na porta traseira do caminhão, como, inclusive, é denunciado pelo fato de a porta esquerda ter ficado desalinhada e semiaberta em razão do amassado. Confira-se:

Caminhão da Associação/autora (cf. Id. nº 269487776 – pág. 6 e 7):

Em segundo lugar, somente com base nas fotografias, não há nada que conduza e permita a conclusão de que o houve uma “
mudança repentina de faixa
(do caminhão da autora)
, interceptando a rota do veículo da demandada, que transitava em linha reta e já iniciada a ultrapassagem do veículo da segurada da autora
”.

É fato incontroverso que, nos momentos que antecederam o acidente, o caminhão da Transportadora/ré começou a realizar manobra, saindo da faixa da direita à da esquerda, para fazer a ultrapassagem do caminhão segurado (isto é, da Associação/autora), eis que o próprio condutor desse veículo relatou, no B.O., que “
eu também realizei a frenagem, foi quando veio o veículo que estava me ultrapassando e bateu na traseira do veículo que eu conduzia
”, no entanto, ao contrário da ideia sugerida pela frase “
que transitava em linha reta
”, as imagens indicam que a manobra havia acabado de começar, estando só o
cavalo mecânico do caminhão na pista contrária, tanto é que
o ponto de contato/colisão visto no caminhão da Transportadora/ré é no 1º eixo do semirreboque, e, para finalizar, o

ponto mais importante, simplesmente inexiste indício de que, antes de ou ao frear, o caminhão da Associação/autora teria entrado na pista da esquerda ou, de outro modo, por ato que pudesse ser lhe imputado, provocou o contato, haja vista que também é ponto incontroverso que a sua repentina frenagem se deu em função da prática do mesmo ato pelo veículo que seguia à frente.

A propósito:

Caminhão da Transportadora/ré (cf. Id. nº 269488770 e 269488771)

Portanto, diante desse cenário de escassez de prova, e tendo em vista as considerações acima delineadas sobre o que é possível extrair das fotos juntadas aos autos, sobretudo em contraponto à versão de cada parte, considerando, ainda, as mesmas normas do CTB já citadas na sentença, que impõe ao condutor o dever de “
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
” (art. 29, II) e, especificamente àquele que pretende realizar uma manobra, “
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
” (art. 34), sempre com o dever/cuidado de “
afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança
” (art. 29, XI, “b”), e a consolidada orientação da jurisprudência dos tribunais nacionais de que “
aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017), ou, em outras palavras, “
p
resume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa
” (STJ - Quarta Turma - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022), a única conclusão juridicamente cabível, a meu ver, é a de que a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente objeto desta lide (culpa exclusiva do condutor) é do caminhão da Transportadora/ré, e, uma vez que não houve impugnação aos valores exigidos na petição inicial, o caso é de total procedência do pedido autoral.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença apelada e julgar procedente o pedido, a fim de condenar a ré Transportes Camilly Ltda – ME ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por dano material, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (CPC, art. 389, § único) desde a data do desembolso e, a partir da data da citação (CPC, art. 405),
pela taxa de juros legais, nos moldes do art. 406, § 1º, do CC. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025